Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE contra a decisão (ID 13050884) que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto na execução promovida em seu desfavor por RENATO SIQUEIRA DA SILVA. Em suas razões, a embargante sustenta haver omissão na decisão embargada e diz que o juízo a quo se precipitou ao proferir sentença extintiva da execução, porque ainda estaria em aberto o prazo para a embargante apresentar impugnação à penhora realizada. Aduz que, em face da contradição da sentença extintiva, apresentou em primeira instância embargos declaratórios em 10/12/2019 (ID. no 51891404), que estaria pendente de julgamento. Requer que “sejam os embargos de declaração providos, para que o julgamento do Agravo de Instrumento ocorra após a decisão dos embargos de declaração(ID. no 51891219) opostos contra a r. sentença de extinção da execução proferida em primeira instância.” Sem contrarrazões (ID 14284215). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão a embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço que o feito, objeto do agravo de instrumento (no 0726984-44.2019.8.07.0001), foi devidamente analisado no momento em que se verificou a prolação de sentença extintiva. Ao contrário do que afirma a embargante/agravante, os embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida em primeiro grau, foram devidamente apreciados em 17/01/2020, verbis: (...) 1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Transitada em julgado a sentença, cumpra-se o que nela disposto e, oportunamente, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2020 13:57:08. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Juíza de Direito (...) Verifica-se ainda que a sentença transitou em julgado em 11/02/2020 (ID 56724864 – autos sob referência) e que o único recurso cabível era a apelação. Assim, conforme explicitado na decisão embargada, quando a sentença é prolatada a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão embargada é suficientemente claro e atende à norma processual vigente. Desta feita, inexiste qualquer vício na decisão atacada que possa ser sanado pela via dos embargos de declaração, que desborda os limites de sua finalidade na ocasião. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora